Tribunal: TJMT
Processo: 1013215-82.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013215-82.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA GOMES DI LORETO - CPF: 531.286.641-53 (EMBARGANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), ROQUE VINICIUS ISIDIO TEODORO DIAS - CPF: 289.901.758-60 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FLORIANO GARMS (EMBARGADO), ROQUE VINICIUS ISIDIO TEODORO DIAS - CPF: 289.901.758-60 (ADVOGADO), ALVARO GARMS NETO - CPF: 074.420.698-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ADRIANA REGINA GOMES DI LORETO em face de acórdão proferido em sede de agravo instrumento sob n. 1013215-82.2019.8.11.0000, na ação de execução de título extrajudicial, que tramita originalmente perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 25987966 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 27433471 que nos caso em apreço, os negócios realizados entre parentes próximos, o consilium fraudis é presumido o que afasta a aplicabilidade da Súmula 375 do E. Superior Tribunal de Justiça, não obstante o relatório contemplar o pedido subsidiário, o voto condutor não enfrentou a tese apresentada, qual seja, a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ nas negociações realizadas entre parentes próximos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020